Tribunal: STF
Processo: RHC 248901
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO HABEAS CORPUS. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA RECURSAL. INADMISSÍVEL. INTERPOSIÇÃO EQUIVOCADA DO RECURSO. CONHECIMENTO INVIABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PERSISTÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A “[a]legação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes” (HC 248059 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. FLAVIO DINO, DJe 17.12.2024). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 246444 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 06.12.2024.



    2. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de ser “incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma” (RHC 149.409-AgR/BA, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 04.09.2018). Precedentes.



    3. Não há que se falar em excesso de prazo quando, já pronunciado o réu e à vista de particularidades do caso concreto, observa-se que, a despeito do tempo de custódia cautelar suportado, a marcha processual estabelecida pelo Juízo singular não destoa do razoável, tendo havido, inclusive, inequívoca contribuição da defesa do recorrente para a mora contra a qual ora se insurge. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.